Tribunal: TJMT
Processo: 1005801-86.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005801-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ELIZEU BARROSO LIMA NETO - CPF: 073.351.271-22 (AGRAVANTE), JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 18.367.457/0001-02 (AGRAVADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR TIDO COMO CORRETO. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ REALIZADA NA PLANILHA APRESENTADA PELA EXEQUENTE. PARTE LÍQUIDA E PARTE ILÍQUIDA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA INDEPENDENTEMENTE DA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT que rejeitou embargos de declaração opostos pelo executado em face de decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela exequente, determinando a intimação para pagamento voluntário do débito. O agravante sustenta obscuridade na memória de cálculo apresentada pela exequente quanto à restituição de 75% dos valores pagos, defende a necessidade de compensação de valores e a prévia liquidação das benfeitorias reconhecidas na sentença antes da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de obscuridade ou excesso na memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença pode ser apreciada sem a indicação do valor tido como correto pelo executado; (
ii
) estabelecer se a compensação entre valores devidos pelas partes impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; e (
iii
) determinar se a execução da parte líquida da sentença depende da prévia liquidação das benfeitorias reconhecidas em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, §4º, do CPC impõe ao executado que alega excesso de execução o dever de indicar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da alegação.

A mera contestação genérica da memória de cálculo apresentada pelo exequente, sem a apresentação de planilha demonstrativa do valor reputado devido, não satisfaz o ônus processual imposto pela legislação.

A compensação de valores não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quando já considerada na memória de cálculo apresentada pela exequente.

A existência de parte líquida e parte ilíquida na sentença autoriza o cumprimento imediato da parcela líquida, podendo a liquidação da parte ilíquida ocorrer em autos apartados, nos termos do art. 509, §1º, do CPC.

O reconhecimento do direito do executado à indenização por benfeitorias, a ser apurado em liquidação de sentença, não impede o prosseguimento do cumprimento da obrigação líquida, cabendo ao próprio interessado promover a liquidação do crédito que lhe favorece.

Eventual discordância quanto aos valores apresentados pelo exequente deve ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, via adequada para discussão do montante executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença exige a indicação do valor que o executado entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição da alegação.

A existência de crédito decorrente de benfeitorias a ser apurado em liquidação de sentença não impede o cumprimento da parte líquida da condenação.

A execução da parte líquida da sentença pode ocorrer simultaneamente à liquidação da parte ilíquida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CPC/2015,
arts
. 509, §1º, 523 e 525, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0726576-17.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 07.02.2024; TJ-PR, AI nº 0093986-50.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 17.02.2025; TJ-SP, AI nº 2248721-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 25.10.2024; TJ-PR, AI nº 0053552-53.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, 20ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.392.884/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1005801-86.2026.8.11.0000

ELIZEU BARROSO LIMA NETO

x

JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISEU BARROSO LIMA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos do cumprimento de sentença movido por JRT-SGT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A decisão agravada (ID 217521241) rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora
a
gravante contra a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado pela
a
gravada e determinou a intimação do executado para pagamento voluntário do débito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade quanto à base de cálculo da restituição de valores, afirmando não estar claro como a Exequente chegou ao montante de R$ 11.117,04, indicado como correspondente a 75% dos valores pagos.

Defende, ainda, a obrigatoriedade de compensação de valores na restituição, nos termos do art.
368 do Código Civil, bem como a necessidade de prévia liquidação das benfeitorias reconhecidas na sentença antes da execução dos valores que lhe são imputados

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, determinando-se a apuração prévia do valor das benfeitorias e a apresentação de memória de cálculo detalhada pela
e
xequente.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID
346557369
).

Contrarrazões apresentadas pela
a
gravada (ID
351794383
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para pagamento voluntário do débito deve ser reformada, diante das alegações do agravante de que há obscuridade na base de cálculo da restituição de valores, de que seria necessária a compensação de valores e de que deveria ocorrer a prévia liquidação das benfeitorias reconhecidas na sentença antes da exec
ução do montante devido.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado determinou: (i) a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel; (
ii
) a restituição, pela
e
xequente, de 75% dos valores pagos pelo
e
xecutado; (
iii
) a condenação do
e
xecutado ao pagamento de taxa de fruição, IPTU e multa compensatória de 10% sobre o saldo devedor; e (
iv
) o reconhecimento
do direito do
e
xecutado a ser indenizado por benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que a
decisão agravada
limitou-se
a receber o pedido de cumprimento de sentença formulado pela exequente, determinando as retificações necessárias, a expedição de mandado de reintegração de posse, concedendo ao executado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, e a intimação do executado para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC.

O
a
gravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à compensação dos valores a serem restituídos pela
e
xequente e à necessidade de prévia apuração do valor das benfeitorias.

Os embargos foram rejeitados, dando ensejo ao presente
a
gravo de
Instrumento.

Pois bem.

O
a
gravante sustenta que há obscuridade na memória de cálculo apresentada pela Exequente, pois não estaria claro como se chegou ao valor de R$ 11.117,04 como sendo 75% dos valores pagos.

Ocorre que o agravante não apresentou planilha discriminada do valor que entende correto, como exige o art. 525,

§
4
º, do CPC, que assim dispõe:

“
§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se
houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.
”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação do valor que o executado entende correto, com apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO
EXECUÇÃO.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO CONFIRMADA. 1.
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.
Inteligência do Art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Não basta apenas apontar na peça processual os valores que o executado entende como incontroversos e controversos, uma vez que constitui requisito legal à admissão da impugnação ao cumprimento de sentença a apresentação do demonstrativo do cálculo pela parte devedora, o que, no caso, além de não ter sido feito, foi anexada aos autos planilha de cálculo idêntica à elaborada pela
Credora.
3. É correta a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo Civil) ante a ausência de apresentação pelo executado de demonstrativo de cálculo para amparar alegação de excesso de execução.
4.
Recurso improvido.

(TJ-DF 0726576-17.2023.8 .07.0000 1809258, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 525, § 4º DO
CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAMEAgravo
de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença.
Agravante que alega excesso de execução, sem, no entanto, demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que justifique a alegação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, fundamentada em alegação de excesso de execução, preenche os requisitos legais previstos no artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil.
III.
RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil exige que a alegação de excesso de execução venha acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que sustente a impugnação, sob pena de rejeição.

A mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem os erros no cálculo apresentado pela credora, não atende ao requisito legal, inviabilizando o acolhimento da impugnação.

A decisão de primeiro grau observa os critérios legais aplicáveis à matéria, estando devidamente fundamentada na necessidade de precisão e objetividade na alegação de excesso de execução.
IV.
DISPOSITIVO Recurso conhecido e não
providoDispositivos
relevantes citados:
cpc
/2015, art. 525, § 4
º. Jurisprudência
relevante citada:
AgRg
no
AREsp
571.842/SP,
Rel
.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015,
DJe
25/06/2015

(TJ-PR 00939865020248160000 Ubiratã, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 17/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tese de excesso de execução, sem apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. Exegese do artigo 525, §§ 4º e 5º do Código de Processo
Civil .
Rejeição liminar da impugnação.
Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento:
22487212820248260000 Embu das Artes, Relator.: Osvaldo de
Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2024)

No caso em análise, o agravante limitou-se a questionar genericamente os cálculos apresentados pela exequente, sem, contudo, apresentar planilha discriminada com o valor que entende devido, descumprindo o ônus processual que lhe é imposto pela legislação.

Assim, não merece acolhimento a alegação de obscuridade na base de cálculo da restituição, ante a ausência de cumprimento do ônus processual pelo agravante.

O agravante sustenta, ainda, a obrigatoriedade da compensação de valores na restituição, conforme o art. 368 do Código Civil, e a necessidade de liquidação prévia das benfeitorias reconhecidas na sentença.

Quanto à compensação, verifica-se que a própria exequente já a realizou em sua memória de cálculo, conforme se depreende da planilha juntada aos autos (ID 208486657), na qual consta expressamente: "Valor a ser restituído: (-) R$ 11.117,04".

No que tange à necessidade de liquidação prévia das benfeitorias, o art. 509, §1º do Código de Processo Civil é claro ao dispor:

"§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta."

Portanto, a execução da parte líquida da sentença independe da liquidação da parte ilíquida, sendo facultado promover simultaneamente ambos os procedimentos.

No caso em análise, a sentença reconheceu o direito do
e
xecutado à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, "a ser apurado em sede de liquidação de sentença". Contudo, cabe ao próprio
e
xecutado, como interessado na liquidação desse crédito, tomar a iniciativa processual adequada, não podendo sua inércia servir de obstáculo ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte líquida da condenação.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. RITJPR, ART. 110,
INC.
VIII, A. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA E PARTE
ILÍQUIDA.
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo réu, relativo à devolução de parcelas pagas ao autor, na demanda de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o cumprimento de sentença em relação à parte líquida, independentemente da conclusão da liquidação da parte
ilíquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida permite a execução da parte líquida em separado, conforme previsto no CPC, art. 509, § 1
º.
4. Não há possibilidade de compensação entre créditos ilíquidos, sendo cabível a execução da parte líquida independentemente da liquidação da parte ilíquida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "É possível o cumprimento de sentença da parte líquida, mesmo que não tenha sido concluída a liquidação da parte ilíquida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 1
º.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.392.884/SP,
Rel
. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12 .2023.
(TJ-PR 00535525320238160000 Curitiba, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 25/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2024)

Por fim
,
importante ressaltar que
a decisão agravada apenas recebeu o pedido de cumprimento de sentença, determinando as providências iniciais para seu processamento
.
Eventuais discordâncias quanto aos cálculos apresentados pelo exequente devem ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525 do CPC, sendo
esta
a via adequada para discussão dos valores cobrados.

Não há qualquer impedimento para que o agravante, querendo, promova a liquidação das benfeitorias, conforme lhe faculta a lei processual, ou apresente
a devida
impugnação ao cumprimento de sentença
em momento oportuno.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que ju
stifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026